Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE PESSOAS MANTIDA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANTIDOS. REDUÇÃO PENA-BASE. INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado por concurso de agentes e falsa identidade, notadamente pela palavra da vítima e pelas declarações da testemunha policial.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra da vítima e à apreensão da res furtiva e do simulacro de arma de fogo logo após terem sido dispensados pelos agentes.
3. Inviável a condução da pena-base ao patamar mínimo quando o acusado conta com uma extensa folha, hábil para anotar os maus antecedentes. A colaboração com a instrução criminal e com o regular prosseguimento do feito não são circunstâncias judiciais previstas pelo legislador para a redução da pena-base.
4. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar muita gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.